Tribunal: TJES
Processo: 5005269-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005269-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de João Neiva-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva-ES (ID 1678287) que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (SITAEN)
[nº 0000547-73.2019.8.08.0067], declarou a incompetência absoluta daquele juízo e declinou a competência para processar e julgar a causa para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca, em virtude da competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Em suas razões recursais (ID 1678182), o município requerido alega, em síntese, que:
i)
embora o sindicato agravado solicite na exordial o pagamento do FGTS dos contratados temporários para exercerem as funções de técnico e auxiliar de enfermagem, deixou de informar quem eram os contratados que estão sendo substituídos nesta demanda, o período laborado e qualquer cálculo a respeito dos valores exigidos, sendo a petição inicial genérica, apesar de o ente sindical possuir condições de demonstrar tais fatos;
ii)
a única lista juntada aos autos da demanda originária está em tamanho reduzido, sendo ilegível;
iii)
a decisão em sede de juizado especial deve ser líquida, não sendo possível afirmar, desde já, o valor preciso da pretensão econômica da causa;
iv)
a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública é para causas cujo valor seja de até 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 2º da Lei nº 12.153/2009);
v)
o sindicato autor indicou como valor da causa a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), apesar de na descrição constar “sessenta mil reais”, contudo não é possível concluir como e qual o fundamento para o valor que foi estabelecido;
vi)
o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 324 do CPC/2015 que permitem a formulação de pedido genérico, visto que o sindicato agravado detém condições de apresentar quem são os servidores que foram contratados temporariamente no município de João Neiva nas funções de técnico e auxiliar de enfermagem e, assim, seriam titulares do direito vindicado, possibilitando o cálculo dos valores devidos;
vii)
a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é direcionada para causas de menor complexidade e que envolvem pequenos valores, que não é a situação dos autos;
viii)
trata-se de demanda que requer muitos documentos – sindicato solicitou diversos – e análise minuciosa, o que se mostra incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais;
ix)
a incompetência também se dá em razão da existência de complexidade concreta para se proferir uma sentença líquida;
x)
pela inexistência de liquidação nos Juizados Especiais Fazendários, a sentença, nas ações condenatórias, deve discriminar obrigatoriamente o valor devido, admitindo-se na fase executiva tão somente a atualização do valor e o cômputo de juros de mora;
xi)
a manutenção da decisão objurgada importará em dano grave ao município agravante, já que será adotado o procedimento sumaríssimo do Juizado Especial, prejudicando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que sejam sobrestados os efeitos da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo, ocasião em que se almeja a sua revogação, com a manutenção da competência da Justiça Comum para apreciar a demanda originária.

Em sede de cognição sumária (ID 1687692), proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que declinou a competência para apreciar a causa originária ao juizado especial fazendário.

Em que pese tenha sido devidamente intimado, o sindicato agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID 1889506).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de João Neiva-ES
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva-ES (ID 1678287) que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada pelo
Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (SITAEN)
[nº 0000547-73.2019.8.08.0067], declarou a incompetência absoluta daquele juízo e declinou a competência para processar e julgar a causa para o Juizado Especial da Fazenda Pública daquela Comarca, em virtude da competência absoluta prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Inicialmente, é importante ponderar que o ente municipal recorrente pretende a reforma de decisão que declinou a competência para processar e julgar a causa. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do Superior do Tribunal de Justiça,
“por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, de um lado vedou a possibilidade de uso da interpretação extensiva e da analogia para alargar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e de, outro lado, estabeleceu que a incidência da tese da taxatividade mitigada, segundo a qual se admite a interposição do agravo quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, apenas se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese, a saber, 19/12/2018”
(AgInt no REsp n. 1.790.363/GO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019, STJ).

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem orientado que
“'O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência (...).”
(EREsp 1730436/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/08/2021, DJe 03/09/2021, STJ), bem como que
“Mesmo antes do julgamento do Tema n. 988, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vinha afirmando o cabimento de agravo de instrumento para impugnação de decisão interlocutória relacionada à questão da competência, apesar de não expressamente prevista essa possibilidade nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Entendimento que se compatibiliza com a tese fixada pela Corte Especial no sentido de que 'o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação'.”
(AgInt no REsp 1799493/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 04/05/2021 STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, sendo desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal pelo município agravante (art. 1.007, § 1º, do CPC/2015), impõe-se o conhecimento do presente recurso.

Frisado este ponto, infere-se das cópias que instruem estes autos que o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (SITAEN), ora agravante, na condição de substituto processual de contratados temporariamente para exercerem as funções de técnicos e auxiliares de enfermagem do município de João Neiva-ES, ajuizou ação de cobrança em desfavor do referido ente municipal objetivando que os substituídos recebam do ente municipal o pagamento de FGTS em decorrência da suposta nulidade das reiteradas prorrogações de seus contratos temporários (ID 1678284).

Ao receber os autos, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela entidade sindical e, consequentemente, determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 1678286), tendo, posteriormente, o sindicato recorrente colacionado ao feito documentos para demonstrar sua hipossuficiência econômica (ID 1678287).

O julgador monocrático, então, em vez de se manifestar a respeito da petição atravessada pela entidade sindical, proferiu a decisão ora agravada, declarando o juízo comum incompetente para processar a demanda e reconhecendo a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e figurar no polo passivo o Município de João Neiva-ES, não podendo, a seu ver, o postulante optar, ou não, em aderir ao procedimento sumaríssimo, o que ensejou a interposição do presente recurso pelo ente municipal.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão que declinou a competência para apreciar a causa originária ao juizado especial fazendário. E, após reapreciar a matéria, não vejo motivos para concluir de maneira diversa daquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se a demanda ajuizada na origem deve ser processada sob o rito sumaríssimo, ante eventual atração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O critério balizador da competência é determinado em face do conteúdo da petição inicial, oportunidade em que a parte autora estabelece os limites da lide no pedido, na causa de pedir e na qualificação das partes.

Os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram criados pela Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, com competência absoluta (art. 2º, § 4º) para
“conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”
, ficando ressalvadas dessa regra as hipóteses contempladas no § 1º do art. 2º

Como, na hipótese, a ação ordinária proposta na origem busca tutelar direito individual homogêneo dos contratados temporários substituídos, e não difusos ou coletivos (art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009), inexiste óbice, em razão da matéria, ao processamento da demanda pelo rito sumaríssimo previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, especialmente porque foi atribuído à causa valor não superior a 60 (sessenta) salários-mínimos e por figurar no polo passivo o município de João Neiva-ES.

Entretanto,
a presença de pessoa jurídica, não constituída como microempresa e empresa de pequeno porte, no polo ativo da demanda
possui o condão de
afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista a vedação constante no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009
, o qual dispõe que apenas podem ser partes naquele juizado especializado
“como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”
.

Consoante expressa disposição lega, somente podem figurar como autores, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte,
conceitos nos quais não se incluem sindicatos
. Isto porque, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Civil, os sindicatos se constituem em associações, pessoas jurídicas de direito privado não constituídas como microempresas ou empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/06,
inviabilizando a propositura de demandas pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já teve a oportunidade de orientar exatamente nesse sentido, isto é, pela impossibilidade de a entidade sindical propor ações no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, ante a ausência de autorização legal, senão vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL E JUÍZO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUTO. ÍNDICE DE 3,17%. LEI 8.880/94. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DOS SUBSTITUÍDOS. ARTS. 3º, § 1º, INCISO I, E 6º, INCISO I, DA LEI 10.259/2001.
1. Os arts. 3º, § 1º, inciso I, e 6º, inciso I, da Lei 10.259/2001 restringem os sujeitos ativos que podem atuar no âmbito do Juizado Especial Federal e a natureza das matérias que ali podem ser julgadas. 2. Não compete ao Juizado Especial Federal o julgamento de lide proposta por sindicado, na qualidade de substituto processual de servidores públicos federais
, para o pleito de direito difuso homogêneo (índice de 3,17%). 2. Competência do Juízo Federal, ora suscitado.” (CC 102.219/MG, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 07/04/2009, STJ).

No mesmo sentido, emana a jurisprudência uníssona dos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SINDICATO ATUANDO EM SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTS. 2º, § 1º, INCISO I E 5º, INCISO I, DA LEI 12.153/09. PARTE ILEGÍTIMA PARA SER AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO (TJPR, RI 00003554920168160124, Relator: Juíza Bruna Greggio, DJ 01/06/2020, 4ª Turma Recursal).

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPOSIÇÃO ATIVA. AUTOR. SINDICATO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. AUTARQUIA DISTRITAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. INFIRMAÇÃO COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ENTIDADE SINDICAL. PARTE NÃO LEGITIMADA A DEMANDAR COMO AUTORA NO AMBIENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N.º 12.153/2009, ART. 5º, INCISO I). 1. A inovação legislativa que resultara na criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não engendrara a criação de novo procedimento, resultando que as regras insertas no instrumento legislativo que, atinado com a previsão constitucional, criara e regula o funcionamento dos Juizados Especiais de forma originária, ou seja, a Lei nº 9.099/95, lhe são aplicáveis de forma subsidiária, conforme apregoado pelo artigo 27 da Lei nº 12.153/09.
2. As normas que regulam a competência não comportam interpretação extensiva ou criativa de forma a ser alargado seu alcance, ensejando que, não contemplando o dispositivo que pauta a competência assegurada ao Juizado Especial Fazendário disposição acerca da inserção no âmbito da jurisdição que lhe fora resguardada as entidades sindicais como autoras, não pode ser interpretado de forma a lhe ser assegurada essa abrangência (Lei nº 12.153/09, art. 5º, I). 3. O rol previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/09, possui natureza taxativa, não admitindo ampliação no tocante às pessoas que elenca como legítimas a demandar perante os Juizados Especiais Fazendários, emergindo dessa constatação que, não havendo expressa previsão de legitimação de entidade sindical a demandar no microssistema afeto aos Juizados Especiais, deve ser afirmada a competência do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação cuja angularidade ativa encampa e endereçara a autarquia distrital.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.” (Acórdão 1228515, 07211454120198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. TJDFT).

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO – ASSOCIAÇÃO (ART. 44, I, DO CC). IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AUTOR. (...).
O art. 5º, I, da Lei 12.153/09 estabelece que somente podem figurar como autores no juizado especial da fazenda pública as pessoas físicas, as microempresas e as empresas de pequeno porte. Nos termos do art. 44, I, do CC os sindicatos se constituem em associações, pessoas jurídicas de direito privado, e não podem ajuizar ações pelo rito do juizado especial.”
(TJSC RI 20133017211, Relator: Marcelo Volpato de Souza, DJ 27/06/2014).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 12.153/09. SINDICATO COMO PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. A Lei Federal nº 12.153/09, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece que pode ser parte do processo, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
No caso, a ação foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do SulSINDISPGE, que não está incluído nas hipóteses previstas na Lei Complementar nº 123/06. A competência para exame e julgamento do feito é da Juíza da Vara da Fazenda Pública.
Precedentes do TJ/RS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.” (Conflito de Competência, Nº 70059846592, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 16-05-2014).

Ante aludida orientação legislativa e se coadunando com os critérios que orientam o Juizado Especial Fazendário, deve sobrepujar incólume a regra segundo a qual o sindicato não pode ser parte ativa na ação que flui sob o procedimento especialíssimo que criara, pois não abrangido nos legitimados a litigarem ativamente só o ritual procedimento engendrado, independentemente do valor atribuído à causa e da complexidade da matéria.

Exatamente por isso, aliás, que o sindicato agravado propôs a demanda originária direcionada ao Juízo da Fazenda Municipal de João Neiva-ES, e não ao Juizado Especial Fazendário, tanto que solicitou o benefício da gratuidade da justiça para ser dispensado do pagamento das custas iniciais processuais, despesa esta inexistente no âmbito dos juizados especiais.

O equívoco na declaração de incompetência daquele juízo e o reconhecimento da atração da competência do Juizado Especial Fazendário partiu diretamente do magistrado
a quo
, que, por atuar na Vara Única da Comarca de João Neiva-ES, que abarca a competência de todas as matérias, buscou delimitar o rito procedimental sumaríssimo desde o início do trâmite processual. Entretanto, deixou de observar que figura no polo ativo da demanda entidade sindical, que inviabiliza a utilização do rito procedimental previsto para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso, para
lhe dar
provimento
, a fim de revogar a decisão que declinou a competência para apreciar a causa originária ao juizado especial fazendário e, com isso, preservar a competência do juízo da fazenda comum.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA COMPETÊNCIA.
CABIMENTO
DO RECURSO
.
PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE
COBRANÇA AJUIZADA POR SINDICATO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO SE INCLUI NO CONCEITO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIGURAR COMO AUTORA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
.
COMPETÊNCIA DA VARA DE
FAZENDA
COMUM
.

RECURSO PROVIDO
.

1)
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Com base na referida taxatividade mitigada, o Tribunal da Cidadania tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória sobre competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em sede de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

2)
A presença de pessoa jurídica, não constituída como microempresa e empresa de pequeno porte, no polo ativo da demanda possui o condão de afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista a vedação constante no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009, o qual dispõe que apenas podem ser partes naquele juizado especializado
“como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”
.

3
)
Somente podem figurar como autores, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, conceitos quais não se incluem sindicatos. Isto porque, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Civil, os sindicatos se constituem em associações, pessoas jurídicas de direito privado não constituídas como microempresas ou empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar nº 123/06, inviabilizando a propositura de demandas pelo rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

4
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.